Tribunal: STF
Processo: Ext 918
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-05
Data de publicação: 2004-08-05

Ementa:
EXTRADIÇÃO. GOVERNO DO PERU. COLUSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA
DELINQÜIR.
Delitos que têm correspondência no país (peculato e
quadrilha ou bando).  Prescrição inexistente, quer perante a
legislação peruana, quer perante a legislação brasileira.
Extradição deferida.